Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-71.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800084-71.2023.8.14.0009

APELANTE: OZIETE DA COSTA LISBOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800084-71.2023.8.14.0009

APELANTE: OZIETE DA COSTA LISBOA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a devolução dos valores indevidamente cobrados pelo banco apelado e fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais e ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 398 do Código Civil, sendo imperiosa a adequação da sentença a esse entendimento.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, o percentual fixado em 10% sobre o valor da notificação encontra-se em conformidade com os critérios estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, remunerando especificamente o trabalho desempenhado pelo patrono da parte recorrente.

Recurso parcialmente provido para ajustar o prazo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais à data do evento danoso, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: STJ, Súmulas 54 e 43; Código Civil, art. 398; Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800084-71.2023.8.14.0009

APELANTE: OZIETE DA COSTA LISBOA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por OZIETE DA COSTA LISBOA em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida contra BANCO BRADESCO S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.

Na origem, a parte autora alegou ilegalidade e desconhecimento nos descontos realizados em sua conta bancária a título de "Parcelas Crédito Pessoal e Mora Crédito Pessoal Inexistentes", referentes ao contrato nº 436977719, requerendo a condenação do requerido em danos morais e materiais, este último consistente na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O banco réu apresentou contestação, arguindo preliminares e pugnando pela improcedência dos pedidos, sob o argumento de que os descontos eram decorrentes de contrato válido, celebrado pela parte autora mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal.

O Juízo a quo, ao analisar as provas constantes dos autos, reconheceu a inexistência do contrato alegado pela parte ré e declarou nulos os descontos indevidos, condenando o banco à repetição do indébito em dobro, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ademais, fixou juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Considerou o magistrado que a instituição bancária não juntou aos autos a prova da contratação defendida na contestação, inexistindo, assim, qualquer contraprova nos autos contrária ao pedido da parte promovente, eis que se limitou a afirmar que a contratação se deu de modo legal.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpõe apelação requerendo a reforma parcial do julgado, sob a alegação de que os juros moratórios incidentes sobre os danos materiais devem fluir a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, a majoração dos danos morais para 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800084-71.2023.8.14.0009

APELANTE: OZIETE DA COSTA LISBOA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por OZIETE DA COSTA LISBOA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que julgou parcialmente procedente a ação de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais julgada em face do BANCO BRADESCO S/A.

A controvérsia recursal cinge-se unicamente à correção do termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais , bem como ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A parte recorrente insurge-se contra a sentença no que se refere ao marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos materiais. A sentença decidiu que os juros seriam contados a partir da citação , enquanto a parte apelante sustenta que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, deverão incidir desde o evento danoso .

Além disso, requer uma majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da reportagem.

A matéria relativa ao termo inicial dos juros moratórios encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 54 do STJ : "Os juros moratórios fluem a partir do evento dano, em caso de responsabilidade extracontratual."

Súmula 43 do STJ : "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do prejuízo efetivo."

Artigo 398 do Código Civil : "Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considere-se o devedor em mora desde que o praticou."

Dessa forma, havendo o reconhecimento da responsabilidade extracontratual do banco apelado, é imperiosa a adequação do termo inicial dos juros moratórios aos ditames da Súmula 54 do STJ.

O banco apelado não logrou demonstrar a suspensão válida do contrato questionado, tampouco a regularidade dos descontos promocionais. Diante desse cenário, o magistrado de primeiro grau cumpriu corretamente a inexistência da relação jurídica e determinou a devolução do dobro dos valores cobrados indevidamente.

Contudo, quanto à incidência dos juros moratórios sobre os danos materiais, assiste a razão à parte apelante, considerando que, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros fluem desde o evento danoso , não tendo que se falar em incidência apenas a partir da citação.

Assim, a sentença deve ser reformada nesse ponto, adequando-se à Súmula 54 do STJ.

Por outro lado, no que concerne ao pedido de majoração dos honorários, não há fundamento para sua alteração. O quantum fixado em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, sendo suficiente para remunerar especificamente o trabalho do patrono da parte autora.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação para determinar que os juros moratórios sobre os danos materiais incidam a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ . No mais, mantém-se a sentença recorrida em seus demais termos, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios .

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025